Tribunal: TJDFT
Processo: 0738046-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0738046-16.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: RENEE NAZARE PINTO MORAIS IMPETRADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, interposto por Renee Nazare Pinto Morais contra suposto ato ilegal imputado ao MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Guará/DF. O impetrante narrou que foi constituído como advogado da investigada Rafaella Alanna de Oliveira Silva, nos autos do processo no 0714883-44.2021.8.07.0020, que tramita sob sigilo. Aduz que, na referida ação penal, a investigada teve suas contas bancárias bloqueadas cautelarmente em 19/11/2021, em razão de decisão proferida pela autoridade coatora. Alega que, embora tenha protocolado requerimento de acesso aos autos do referido processo, em 26/11/2021, foi informado pelo serventuário do Juízo, por aplicativo de mensagens, que a decisão seria publicada na mesma data, o que não ocorreu. Sustenta que a omissão da autoridade coatora em conceder acesso aos autos, inviabilizando o exercício do direito de defesa de sua representada, violou o direito líquido e certo garantido pela Súmula Vinculante no 14 do Supremo Tribunal Federal Pede o deferimento da medida liminar para permitir o imediato acesso aos autos. No mérito, pede a concessão da segurança, confirmando-se a liminar, para que seja garantido o acesso aos autos do processo no 0714883-44.2021.8.07.002 (ID 31052488). O pedido de liminar foi indeferido pela decisão de ID 31051857. Por meio da petição de ID 31055885, o impetrante requer a desistência e a extinção do presente processo, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. É o relatório. O impetrante manifestou o interesse de desistir do mandamus, conforme petição de ID 31055885. O pedido de desistência formulado por procurador com poderes para desistir (ID 31052492) deve ser acolhido e homologado por esta Relatoria, a quem compete a homologação do pleito, nos termos do artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência, nos termos do artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e julgo extinto o mandado de segurança, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas pelo impetrante. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 30 de novembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador